Tribunal: TJMT
Processo: 1005521-70.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005521-70.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (EMBARGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (EMBARGANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (EMBARGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (EMBARGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDO – PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR CONDENATÓRIO FIXADO EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA EXECUÇÃO NOS AUTOS DA QUAL ATUARAM OS ADVOGADOS REQUERENTES – EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO NÃO IMPUGNADA DE QUE O MONTANTE EXEQUENDO JÁ SUPERAVA UM MILHÃO DE REAIS – APELO PARCIALMENTE PROVIDO PARA FINS DE LIGEIRA MINORAÇÃO DA VERBA ADVOCATÍCIOS ARBITRADA E FIXAÇÃO DESTA EM CEM MIL REAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO PAUTADA EM CÁLCULO IRREGULAR DO VALOR EXEQUENDO – APLICAÇÃO EXCLUSIVA DE CORREÇÃO MONETÁRIA SEM INCIDÊNCIA DE JUROS LEGAIS – VÍCIO INEXISTENTE – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se há informação não impugnada nos autos de que o valor atualizado da execução ajuizada pelo Banco sob representação processual dos advogados autores da ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios já superava R$ 1 milhão e a sentença condenou o Banco/réu a pagar aos antigos patronos valor correspondente a 10% desse valor, a reforma do ato sentencial para fixar o valor condenatório em R$ 100 mil representa ligeira minoração do valor condenatório. 2. O eg. STJ consolidou o entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
” (EDcl no REsp 440.106/RJ).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1005521-70.2018.8.11.0041 – CLASSE 1689 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra o v. acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 1005521-70.2018.8.11.0041, por ele interposto, para, assim, reformar em parte a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação de “
Arbitramento de Honorários
”

(Proc. nº 1005521-70.2018.8.11.0041), ajuizada contra o Banco/embargante pelo escritório FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, na qual posteriormente ingressaram, na qualidade de assistentes litisconsorciais o advogado RODRIGO MISCHIATTI e o escritório RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, exclusivamente para reduzir para R$ 100 mil o valor da condenação, que a sentença havia fixado em 10% sobre o valor atualizado da ação de Execução ajuizada contra Ovídio Iop (Proc. nº 4979-24.2008.811.0040 – Código 48043), em que o Banco pretendia satisfação de crédito no valor originário de R$ 273.309,07 (cf. Ids. nº 77540044 e 83284458).

O Banco/embargante sustenta que, ao invés de minorar o valor da condenação, houve, na verdade, majoração dos honorários advocatícios arbitrados, pois, segundo ele, “
o montante de R$ 100 mil é superior ao arbitrado na sentença
”; aduz que o valor atualizado da dívida objeto daquela execução totaliza R$ 527.226,42, e, portanto, os honorários advocatícios fixados pela sentença apelada corresponderiam a R$ 52,7 mil.

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para que, sanada a contradição, “
seja minorado o valor da condenação
” (sic – cf. Id. nº 84530971 - pág. 3).

Nas contrarrazões, os embargados refutam os argumentos recursais dizendo tratar-se de “
pretensão modificativa que não decorre de nenhum vício do artigo 1.022 do CPC
”, e que, na verdade, não há contradição, pois “
se fossem receber com base em percentual do valor da dívida perseguida pelo Banco naquela ação que se busca arbitramento, receberiam muitíssimo mais, vez que o que compõe o valor de causa são os encargos do título em execução pelo Banco, que inclui fardos de juros sobre juros, multa e diversos outros adicionais
” (sic); pontuam, ainda, que “
o Banco jamais impugnou os cálculos elaborados pelos embargados, que foram juntados desde o ajuizamento da ação
” e que “
estes mesmos cálculos, atualizados na posição de 29.04.2021, alcançariam a soma de R$ 1.635.855,39
”, de modo que, se fosse mantida a condenação em 10% sobre o montante exequendo atualizado, “
o valor devido seria em muito superior aos R$ 100 mil fixados, de modo que é evidente que houve minoração e não majoração de valores
”
(cf. Id. nº 85596977).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de agosto de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, o valor originário da ação de Execução ajuizada pelo Banco sob representação processual dos advogados/embargados ainda nos idos de setembro/2008 era de R$ 273.309,07, e o cálculo utilizado pelo Banco para justificar a alegação de contradição aplica sobre o valor exequendo exclusivamente a correção monetária pelo INPC, sem qualquer incidência dos juros legais de 1% ao mês.

O v. acórdão embargado fez constar expressamente que há nos autos informação de que há nos presentes autos informação de que “
em fevereiro de 2018, há mais de três anos, o valor
(exequendo)
já superava R$ 1 milhão
”, e esse aspecto nunca foi questionado/impugnado pelo Banco ao longo da tramitação processual, e a assertiva contida no acórdão não foi sequer tangenciada nos presentes declaratórios.

Assim, se há informação não impugnada de que o valor atualizado da execução superava R$ 1 milhão, é evidente que a reforma da sentença na ação de Arbitramento para fixar os honorários advocatícios em R$ 100 mil significa minoração da condenação.

Trata-se muito claramente de intuito de rediscussão da matéria, o que, porém, é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado:

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. (...) 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. (...) 4.
Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto da alegação de omissão do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente decidido. Nesse panorama, tratando-se de embargos manifestamente protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15
. 5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora embargante de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/15” (STJ –
1ª Turma
– EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.933/SC – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 23/08/2016, DJe 01/09/2016 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...) REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. (...)
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
” (STJ –
2ª Turma
– EDcl no AgInt no REsp 1744883/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 27/08/2019, DJe 05/09/2019 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS ESTRITAMENTE FORMAIS. (...) 3.
Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno
. (...) 7. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa” (STJ –
3ª Turma
– EDcl no AgInt no AREsp 1307019/SE – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 18/02/2019, DJe 20/02/2019 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. REJEIÇÃO. (...) 2.
A pretensão de rediscussão da lide pela via dos embargos declaratórios, sem a demonstração de quaisquer dos vícios de sua norma de regência, é sabidamente inadequada, o que os torna protelatórios, a merecerem a multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do CPC
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (STJ –
4ª Turma
– EDcl no AgRg no Ag 1115325/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 20/10/2011, DJe 04/11/2011–
grifei
e
destaquei
).

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente intuito de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021